Tribunal: TJDFT
Processo: 0704687-55.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE INEXISTENTE.
I. Consoante a inteligência dos artigos 319, inciso VI, e 397 do Código de Processo Civil, a exibição de documento que o autor considera relevante para a demonstração do fato constitutivo do seu direito deve ser requerida na petição inicial.
II. A requisição judicial de procedimento administrativo de que cuida o artigo 438, inciso II, do Código de Processo Civil, pressupõe impossibilidade ou dificuldade de acesso pela parte, tendo em vista o disposto no artigo 5o, inciso XXXIV, da Constituição Federal, e no artigo 7o, inciso XIII, da Lei 8.906/1994.
III. Não havendo nenhuma evidência de que o procedimento administrativo contenha qualquer dado ou informação relevante para o julgamento da causa, dada a prova documental dos autos, o julgamento antecipado do mérito atende ao disposto nos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e desprovido.